Tribunal: TJDFT
Processo: 0707972-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. Verificado que, em exame preliminar da causa há evidências de que os empréstimos consignados em folha de pagamento do autor divergem dos termos da oferta apresentada e, ainda, demonstrado o prejuízo decorrente da conduta praticada pela instituição financeira, estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender os descontos em folha de pagamento dos novos empréstimos contratados.